Tribunal: TJMT
Processo: 1025195-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO/VOUCHER DE COMPRAS POR TERCEIRO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CANCELAMENTO DA COMPRA – INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO MESMO APÓS AS RECLAMÇÕES ADMINISTRATIVAS – DEVOLUÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de demanda na qual a parte promovente alega que possuía um crédito/voucher da parte promovida no valor de R$ 1.022,40 e que o mesmo foi utilizado por terceiro. Alega, ainda, que mesmo após reclamações administrativas e o reconhecimento do fortuito interno pela promovida, a mesma apenas cancelou a compra, mas não devolveu o crédito/voucher.
2. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde independente da demonstração de culpa, pela reparação aos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços.
3. Nesse sentido, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar diante da utilização de crédito/voucher de compras por terceiro, sendo devolvido o valor do crédito apenas após a propositura da ação, mesmo após várias reclamações administrativas.
4. O dano moral deve ser mantido quando fixado (R$ 3.000,00) em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025195-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MODANET COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.495.757/0003-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023